Tribunal: STF
Processo: HC 258089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO DISCUTIDOS NO  
ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCEÇÃO À AL. B DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.6.2025, por Márcio Henrique de Sousa Penha e outro, advogados, em benefício de Dorival Silva dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.6.2025, não provido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.920.635/MA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 12.5.2023, pela Terceira Vara do Tribunal do Júri da comarca de São Luís/MA, à pena privativa de liberdade de trinta e sete anos, cinco meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material, dos crime de homicídio simples (uma vez) e de homicídio simples tentado (duas vezes), previstos, respectivamente, no caput do art. 121 e no inc. II do art. 14 c/c com o caput do art. 121, todos do Código Penal (e-doc. 11).



    O Conselho de Sentença concluiu ter ficado provado que, em 21.5.2015, em endereço situado na comarca de São Luís/MA, o paciente, em concurso com outras duas pessoas, matou a vítima José Claudio da Costa e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tentou matar as vítimas Jardson Farias Pinto e Francisco das Chagas da Costa Silva (fl. 3, e-doc. 11, e fl. 4, e-doc. 12). 



    3. Em 30.9.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento à Apelação Criminal n. 0048812-95.2015.8.10.0001, interposta pela defesa, e manteve incólume a sentença condenatória proferida. Esta a ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO JÚRI REJEITADAS. INDUÇÃO AO ERRO NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEBATE PERANTE O JÚRI. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta por Dorival Silva dos Santos e Kerliton Chagas França contra sentença que os condenou por homicídio e tentativa de homicídio, nos termos do art. 121, caput e art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. As defesas alegam nulidade do júri, cerceamento de defesa, condenação não amparado pelas provas dos autos, ilegalidade da execução imediata da pena e equívocos na dosimetria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da dispensa da réplica pelo Ministério Público, o que teria prejudicado a defesa; (ii) se o promotor de justiça induziu o júri ao erro ao alegar fato não amparado pelas provas dos autos; (iii) se a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado é válida, considerando a condenação do Tribunal do Júri; (iv) se o veredicto do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (v) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Cerceamento de defesa: A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a dispensa da réplica pelo Ministério Público não gerou prejuízo substancial à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP. Ademais, o simples pedido de registro em ata de observações feitas pelo Promotor de Justiça não comprometeu a regularidade do julgamento. 



    4. Indução ao erro do júri: A defesa sustentou que o Promotor alegou fato não comprovado pelas provas dos autos, relacionado ao depoimento de testemunha sobre a autoria do crime. No entanto, foi constatado que o promotor de justiça baseou suas alegações em declarações constantes nos autos, não havendo erro capaz de influenciar o veredicto. Preliminar rejeitada. 



    5. Execução antecipada da pena: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 



    6. Veredicto do Júri: O veredicto não se mostrou manifestamente contrário às provas dos autos. A materialidade e autoria foram confirmadas por provas robustas. Assim, prevalece a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988. 



    7. Dosimetria da pena: A reincidência, por sua natureza objetiva, pode ser reconhecida pelo Magistrado ao proferir a sentença, ainda que não tenha sido levantada nos debates orais. A fração utilizada na primeira fase, 1/8 sobre o intervalos entre a pena máxima e mínima, se mostrou correta e proporcional. A técnica da dosimetria única não resulta em erro, mas torna o texto mais objetivo, evitando repetições desnecessárias, já que todos os crimes foram cometidos dentro de um mesmo contexto. Redução na fração de 1/3 em razão da tentativa também foi adequada, em razão do iter criminis. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Apelação criminal improvida. 



    Tese de julgamento: ‘1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’. 2. A decisão do Tribunal do Júri não será anulada quando embasada em provas robustas e devidamente valorada pelo Conselho de Sentença, prevalecendo a soberania dos veredictos. 3. A alegação fato não amparado pelas provas dos autos deve ser clara e inequivocamente comprovada para justificar a anulação do julgamento. 4. A dosimetria não merece reparos, pois houve devida atenção aos arts. 59 e 68 do Código Penal” (fls. 6-8, e-doc. 6).



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos infringentes e de nulidade, não providos pela Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO  
EM PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos Infringentes opostos por Dorival Silva dos Santos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há uma única questão em discussão: a possibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) pelo Juiz Presidente, sem necessidade de alegação ou deliberação no plenário do Tribunal do Júri. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A agravante da reincidência possui natureza objetiva, sendo apurável a partir de documentos que comprovem condenação anterior com trânsito em julgado, o que a torna independente do convencimento dos jurados ou de sua alegação em plenário.



    4. O art. 492, I, ‘b’, do Código de Processo Penal, ao dispor que agravantes e atenuantes devem ser alegadas nos debates, não alcança circunstâncias de caráter objetivo, como a reincidência, que pode ser diretamente reconhecida pelo magistrado na dosimetria da pena. 



    5. A ausência de debate em plenário acerca da agravante não configura nulidade processual, especialmente quando a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos comprobatórios ao longo da instrução processual e não contestou a existência da condenação anterior. 



    6. O reconhecimento da reincidência, com base em documentos nos autos, atende à norma constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e à legalidade estrita, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos” (fls. 2-3, e-doc. 4)



    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem (e-doc. 9). 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, não conhecido, em 12.5.2025, pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).



    Contra essa decisão,, a defesa interpôs agravo regimental no agravo em recurso especial, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto. Em 11.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão pelo qual não conheceu o recurso. Esta a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, conforme óbice da Súmula 182 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não cumpriu a obrigação de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, limitando-se a afirmar genericamente que os requisitos do recurso foram preenchidos. 



    4. A jurisprudência consolidada exige que o recorrente demonstre a correlação jurídica entre o fato e a norma legal, não sendo suficiente a menção superficial às leis federais ou a simples exposição da interpretação jurídica considerada correta.



    5. A falta de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF, tornando o recurso inadmissível. 



    6. A parte recorrente não demonstrou a impugnação adequada e específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pela Súmula 83 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A aplicação da Súmula 182 do STJ é justificada quando o agravo não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada’” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual a defesa busca a despronúncia do paciente, e, se não acolhida essa pretensão, a exclusão da agravante da reincidência, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada. 



    Alega a defesa que “[o] paciente fora pronunciado com base, tão somente, em testemunhos de ‘ouvir dizer’ e em elementos produzidos em inquérito policial, o que se extrai da própria ratio decidendi da decisão mista não terminativa de pronúncia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “é tão notório que a decisão pronúncia se baseou em testemunhos indiretos e elementos produzidos na fase policial, que o próprio TJ de origem, no acórdão da apelação criminal, para além de basear o sustento da condenação com base nos depoimentos prestados em sessão plenária, cita depoimentos extrajudiciais, o que dá a entender que, efetivamente, só houveram os ditos depoimentos antes da sessão plenária” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta ser “possível a despronúncia do paciente em sede HC, conforme Tema nº 154 desse STF” (fl. 5. e-doc. 1).



    Quanto à agravante da reincidência, afirma que, “[c]onforme se verifica na ata de sessão plenária do júri, a agravante da reincidência não foi debatida em plenário” para, em seguida, argumentar que “as agravantes só podem ser aplicadas, caso debatidas em plenário, nos termos do art. 492, I, do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do todo exposto, requer-se: 



    A) A despronúncia do paciente, nos termos do art. 414 do CPP ou, de forma subsidiária, o afastamento da agravante da reincidência, nos termos do art. 492, I do CPP; 



    B) A remessa dos autos a Procuradoria da República, para sua promoção” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, com este habeas corpus, a despronúncia do paciente ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência da condenação à pena privativa de liberdade que lhe foi imposta pela Vara do Terceiro Tribunal do Júri da comarca de São Luís/MA. 



    O impetrante aponta como ato coator o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.920.635/MA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



    Esse acórdão, como se percebe facilmente da ementa transcrita no item 4 desta decisão, não examinou qualquer das matérias trazidas na presente impetração. Assim, a análise das questões diretamente por este Supremo Tribunal implicaria supressão de instância, com a consequente subversão da competência jurisdicional estabelecida na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal assentou ser a supressão de instância um óbice processual impeditivo do conhecimento de habeas corpus. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA, COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A condenação transitou em julgado em 7/3/2025. 



    2. Postula-se a nulidade do processo, desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais; subsidiariamente, requer-se a redução das penas fixadas, com o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 



    II. Questão em discussão 



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. 



    5. A ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 256.085-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS  
AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. (...). 



    7. Agravo interno desprovido” (RHC n. 255.048-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    8. Há, ainda, outro óbice processual a impedir a análise do pedido de despronúncia formulado pela defesa. 



    O paciente foi pronunciado em 8.10.2019 (e-doc. 8) e, em 12.5.2023, foi submetido a julgamento pelo Terceiro Tribunal do Júri da comarca de São Luís/MA, pelo qual condenado pela prática, em concurso material, de três homicídios simples, um deles consumado e os outros dois tentados. 



    Assim, bem antes da impetração, o paciente não tinha mais o status processual de pronunciado, mas de sentenciado. 



    Nesse cenário, buscar sua despronúncia neste habeas corpus significa tentativa juridicamente inviável de contornar o veredito dado pelo tribunal do júri, em ofensa à soberania assegurada pelo texto constitucional (al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República), que dispõe sobre hipóteses restritas de flexibilização. 



    A tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 154, invocada pelo impetrante, estabelece:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção em sede de habeas corpus de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, Inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Essa tese, contudo, não autoriza que haja a subversão da lógica processual com a realização de despronúncia de paciente com sentença de mérito já proferida pelo tribunal do júri, pois disso não se tratou no julgamento do Recurso Extraordinário 593.443/SP (leading case).



    Os outros julgados citados na impetração (fl. 5, e-doc. 1) também não autorizam a subversão processual pretendida, pois em todos eles, na origem, não se tinha ainda avançado para a fase de julgamento, com a prolação de sentença de mérito. 



    Quanto à superação da pronúncia pela sentença condenatória proferida por tribunal do júri, este Supremo Tribunal já decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...) 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    9. É certo que esses óbices de natureza processual podem ser superados em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    10. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia capaz de autorizar a concessão de habeas corpus de oficio, tem-se que o paciente foi condenado pelo Terceiro Tribunal do Júri da comarca de São Luís/MA à pena privativa de liberdade de trinta e sete anos, cinco meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em concurso material, dos crimes de homicídio simples e de homicídio simples tentado (duas vezes), previstos, respectivamente, no caput do art. 121 e no inciso II do art. 14 c/c com o caput do art. 121, todos do Código Penal (e-doc. 11).



    A defesa sustenta que a pronúncia teria se baseado apenas em testemunhos indiretos, ou seja, em testemunhos de “ouvir dizer”. 



    Diferente do alegado na impetração, a decisão de pronúncia (e-doc. 8) fundamenta-se em prova de materialidade consubstanciada em autos de apreensão, laudo de exame em arma de fogo e munição, laudo de exame cadavérico, relatórios médicos dos atendimentos prestados às vítimas e laudo de exame de corpo de delito indireto. 



    Quanto à autoria, a decisão de pronúncia tem suporte probatório em depoimentos colhidos na fase processual e pré-processual e, dentre eles, ao menos o depoimento da testemunha Djames de Ribamar Fernandes Serra e as declarações das vítimas sobreviventes Jardson Farias Pinto e Francisco das Chagas da Costa Silva não se qualificam como testemunhos indiretos ou de ouvir dizer. 



    Há, ainda, referência a termo de reconhecimento fotográfico existente nos autos. 



    11. Superada a decisão de pronúncia pela sentença proferida pelo Terceiro Tribunal do Júri da comarca de São Luís/MA, houve interposição de apelação e, dentre outras teses, a defesa sustentou que o veredito dos jurados teria sido manifestamente contrário à prova dos autos. 



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 0048812-95.2015.8.10.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão assim decidiu sobre a questão probatória:



    “Acerca da condenação dos apelantes, é imperioso destacar que as apelações interpostas contra decisões proferidas pelo Tribunal do Júri possuem efeito devolutivo limitado, de modo que a análise recursal deve ser restrita aos pontos especificamente suscitados. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, que expressamente dispõe que ‘o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos de sua interposição’. No que tange à alegação de que o veredicto do Conselho de Sentença estaria em manifesta contrariedade com as provas dos autos, cumpre assinalar que a materialidade delitiva está comprovada pelas seguintes provas: a) Laudo de Exame Cadavérico (Id: 29150582, págs. 45 – 47); b) Relatórios de atendimentos médicos das vítimas Francisco da Chagas e Jardson Farias (Id: 29150582, págs. 81 – 100, págs. 161 – 165). Em relação à autoria delitiva, não há como afastar a imputação dos recorrentes, tendo em vista os depoimentos colhidos nos autos, na fase extrajudicial e judicial, os quais cito a seguir:



    Depoimento em sessão de Carlos Ronaldo do Nascimento (cunhado da vítima José Cláudio): Disse que os fatos foram relatados para ele por Guigui e Chaguinha (sobreviventes dos fatos), no hospital e no velório de Cláudio. Disse que José Cláudio foi socorrer Jardson, que havia sido baleado, levando-o ao hospital. Disse que Chaguinha e Guigui mencionaram o nome de Kerlison, Kerton e Rebek (Dorival) como os agentes que praticaram o ilícito. Disse que soube pelas vítimas sobreviventes que Cláudio (vítima fatal) ainda conseguiu desarmar um dos agentes, mas foi morto a tiro após sair do restaurante (Pje Mídias). 



    Depoimento em sessão de Claudenir da Costa Pereira (irmão da vítima José Cláudio): Disse que viu Jardson atravessando a avenida e parou o carro para que ele passasse. Posteriormente, ouviu uns disparos, comentando tal fato com sua esposa. Relata que, durante um telefonema, José Cláudio lhe disse que Jardson (vítima) havia sido baleado e que ele estava levando-o para o hospital. Em seguida, soube, pela esposa de Chaguinha e da mãe dele, que os indivíduos acertaram Chaguinha e Claudio na frente do Socorrão. O depoente se dirigiu ao hospital sendo informado que o irmão dele e Chaguinha haviam sido alvejados. Encontrou Jardson no hospital com o ferimento de bala em sua perna. Disse que Jardson foi o primeiro e lhe relatar os fatos, mas depois Guilherme também contou os fatos. Guilherme lhe disse que eles (Claudio, Chaguinha e Guilherme) levaram Jardson ao hospital e depois foram ao restaurante almoçar. Em seguida, foram surpreendidos por Rebek (Dorival), que estava armado, apontando a arma para o Chaguinha, momento em que Cláudio desarmou Rebek. Como Rebek estava desarmado saiu do restaurante. Claudio, Chaguinha e Guilherme também saíram do restaurante. Guilherme e Chaguinha ficaram escondidos atrás de carros, mas Cláudio estava confiante, por ter desarmado Rebek, achando que eles não tinham outras armas. Ocorre que Kilson, Kerliton e Rebek surpreenderam o grupo, indo na direção deles em um carro (Pje Mídias). Depoimento extrajudicial da Vítima Jardson Farias Pinto: ‘QUE: a vítima na data de ontem, por volta das 10hs, estava na porta da casa da sua genitora em companhia de seu tio NILSON, situado na Avenida Sarney Filho número 11, Vila Embratel quando percebeu a chegada de um veículo gol tipo quadrado de cor preta, com a placa coberta com plástico quando um mesmo parou quase em cima a vítima se encontrava, ocasião em que inicialmente desceu do carro da porta traseira do lado direito do motorista o Indivíduo reconheceu logo como sendo REBEK; QUE, a vítima percebeu que REBEK estava armado com uma pistola 40; QUE, em ato contínuo REBEK efetuou vários disparo de arma de fogo contra a vítima, mas como a mesma começou a correr assim que o ferido saiu armado, sendo atingido na coxa direita a qual atravessou a perna; QUE, na ocasião a vítima reconheceu o motorista do veículo e o passageiro como sendo os irmãos KILSON e KERLITON, pois os mesmos baixaram o vidro dianteiro direito do referido veículo para também poder atirar quando foram reconhecidos pela vítima; QUE, a vítima fugiu do local arrodeando o quarteirão, sendo perseguindo por REBEK que efetuava disparos, sendo que quando entrava na rua 02, o veículo preto, veio em sentido contrário, cercando-o, ocasião em que KILSON e KERLITON começaram a atirar na vítima, mas já o acertaram; QUE, a vítima só não morreu porque, uma mulher que mora na rua 02, chamada DONA DALVA, abriu a porta da casa dela, ocasião em que a vítima entrou e só assim conseguiu escapar da fúria dos referidos indivíduos: QUE, REBEK é foragido da CCPJ do Anil desde 2012 e segundo informações mora no Maiobão e é integrante da facção criminosa BONDE DOS 40 (B.40); QUE, REBEK tem as seguintes características: aproximadamente 34 anos, moreno claro, cabelo baixo preto e crespo; QUE, nesse momento ao ser apresentado o dossiê retirado do sistema penitenciário (SEJAP), contendo uma fotografia do individuo DORIVAL SILVA DOS SANTOS, o reconhece, sem sombra de dúvida se tratar do elemento conhecido como REBEQUE que em companhia KILSON e KERLITON efetuaram vários disparos contra sua pessoa, a fim de ceifar a sua vida […]’ (Id: 29150580, pág. 75 – 77). Depoimento extrajudicial da Vítima Francisco das Chagas da Costa Silva: QUE não se recorda a data precisa, 19 ou 20 de maio, por volta das 10:30, a vítima Cláudio, chamou o ora declarante, para prestar socorro à Jardson Farias Pinto, que tinha acabado de ser vítima de tentativa de homicídio. na Av. Sarney Filho. 11, Vila Embratel, nesta; Que chegaram a essa localidade e socorreram Jardson, o levando até o Hospital Socorrão I